Tribunal: TJMT
Processo: 1003695-62.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003695-62.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SIRLEI SILVA DO COUTO - CPF: 545.371.691-68 (APELANTE), LUCIANO AUGUSTIN TOLEDO - CPF: 766.280.606-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. AUSÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONSÓRCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de consórcio com garantia de alienação fiduciária, julgou procedente o pedido do credor e afastou pretensão revisional, indeferindo, ainda, o benefício da gratuidade da justiça. A parte recorrente suscita nulidade do indeferimento da assistência judiciária gratuita, cerceamento de defesa, invalidade da notificação extrajudicial e abusividade de encargos contratuais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença que indefere a gratuidade da justiça sem oportunizar à parte a comprovação da alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; (ii) saber se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova testemunhal, configura cerceamento de defesa; (iii) saber se a divergência no número do contrato indicado na notificação extrajudicial compromete a constituição válida em mora; e (iv) saber se há abusividade contratual pela suposta ausência de indicação e cobrança de juros remuneratórios em contrato de consórcio.

III. Razões de decidir

O indeferimento da gratuidade da justiça, sem prévia intimação da parte para comprovar a alegada insuficiência de recursos, viola o art. 99, § 2o e § 3o, do CPC, que assegura presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural. Ausentes elementos objetivos a infirmar tal declaração, impõe-se o deferimento do benefício nesta instância, em atenção à primazia do julgamento de mérito e à economia processual.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientes os elementos documentais constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, especialmente em demandas que versam sobre análise de cláusulas contratuais. O julgamento antecipado encontra amparo nos arts. 139, inc. II, e 370 do CPC e harmoniza-se com o princípio da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5o, LXXVIII).

A notificação extrajudicial destinada à constituição em mora é válida quando contém elementos suficientes à identificação da obrigação inadimplida, ainda que haja divergência no número de referência do contrato, inexistindo demonstração de prejuízo ou de multiplicidade de contratos apta a gerar dúvida objetiva quanto ao débito exigido. Atendido o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, reputa-se regularmente constituída a mora.

Nos contratos de consórcio, inexiste incidência de juros remuneratórios, por se tratar de modalidade contratual regida por disciplina própria, na qual as parcelas correspondem à recomposição do valor do bem, acrescidas de taxa de administração e fundo de reserva. Não demonstrada a cobrança de encargos estranhos à natureza do ajuste, afasta-se a alegação de violação aos arts. 6o, inc. III, 31 e 52 do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para conceder à apelante os benefícios da gratuidade da justiça e suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais, mantida, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o indeferimento da gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para comprovar a alegada hipossuficiência, impondo-se o deferimento do benefício quando ausentes elementos que infirmem a declaração de insuficiência. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de ação revisional ou de busca e apreensão quando os elementos documentais são suficientes ao deslinde da controvérsia. 3. É válida a notificação extrajudicial que permite a identificação inequívoca da obrigação inadimplida, ainda que haja divergência no número de referência do contrato, ausente demonstração de prejuízo. 4. Não há incidência de juros remuneratórios em contrato de consórcio, sendo indevida a revisão fundada em suposta cobrança de encargos inexistentes.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sirlei Silva do Couto
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital que nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo
Banco Volkswagen S.A., julgou procedente a pretensão e afastou o pleito revisional.

Irresignada, sustenta a apelante preliminarmente a nulidade da sentença no ponto em que indeferiu a gratuidade de justiça sem prévia intimação para comprovação da alegada hipossuficiência, em afronta ao art. 99, §2o, do CPC. Ainda, argui o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal requerida.

No mérito, reitera a tese de invalidade da notificação extrajudicial, diante da divergência entre o número do contrato indicado no documento e aquele que fundamenta a ação, defendendo a ausência de constituição válida em mora e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito, insiste na existência de vício contratual pela ausência de indicação da taxa de juros remuneratórios na Cédula de Crédito Bancário, arguindo violação aos arts. 6o, III, 31 e 52 do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, sua anulação, com retorno dos autos à origem.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 341646889).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão movida por
Banco Volkswagen S.A. em desfavor de
Sirlei Silva do Couto,
lastreado em contrato de financiamento, alegando inadimplência, sendo o feito julgado procedente.

Irresignada, sustenta a apelante preliminarmente a nulidade da sentença no ponto em que indeferiu a gratuidade de justiça sem prévia intimação para comprovação da alegada hipossuficiência, em afronta ao art. 99, §2o, do CPC. Ainda, argui o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal requerida.

No mérito, reitera a tese de invalidade da notificação extrajudicial, diante da divergência entre o número do contrato indicado no documento e aquele que fundamenta a ação, defendendo a ausência de constituição válida em mora e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito, insiste na existência de vício contratual pela ausência de indicação da taxa de juros remuneratórios na Cédula de Crédito Bancário, arguindo violação aos arts. 6o, III, 31 e 52 do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, sua anulação, com retorno dos autos à origem.

Por proêmio, no tocante ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que a magistrada de origem indeferiu o benefício sem oportunizar à parte a prévia comprovação da alegada hipossuficiência, limitando-se a consignar a ausência de documentos suficientes nos autos.

Todavia, o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que o indeferimento do benefício somente pode ocorrer após oportunizada à parte a demonstração do preenchimento dos requisitos legais, quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão. Ademais, tratando-se de pessoa natural, a declaração de insuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do §3o do mesmo dispositivo.

No caso concreto, não há nos autos elementos objetivos que infirmem, de plano, a alegação de incapacidade financeira. Ao revés, a própria situação de inadimplemento contratual revela, ao menos em juízo inicial, quadro compatível com dificuldade econômica.

Diante desse cenário, e considerando os princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia e da celeridade processual, entendo adequado, nesta instância,
desde logo deferir à apelante os benefícios da gratuidade da justiça, evitando-se a anulação parcial da sentença com retorno dos autos à origem apenas para suprimento de vício formal, o que implicaria indevida dilação temporal sem proveito prático
.

Assim, defiro o benefício da justiça gratuita à apelante, para todos os atos do processo, inclusive em grau recursal, prosseguindo-se na apreciação do mérito recursal.

No que refere ao cerceamento,
é cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, do CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

In casu
, ressalto que é assente o entendimento do c. STJ no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APRECIAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA CORTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.

1.1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento
. (...)”
(AgInt no AREsp 1724393/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 - negritei)

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de produção de prova testemunhal, ao passo que totalmente desnecessária ao caso, sendo certo que quanto à nulidade dos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, em especial a cédula de crédito bancário, sendo suficiente para o deslinde da causa, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem há muito pacificadas no âmbito do c. STJ.

Logo e sem maior delonga,
afasto a preliminar
.

Adentrando ao mérito,
cinge-se em aquilatar a existência de cobrança de juros remuneratórios abusivos no contrato de consorcio firmado entre as partes.

Deveras, malgrado o inconformismo da parte autora, compulsando os autos originários, notadamente, o extrato financeiro da cota, não se verifica a cobrança de juros remuneratórios e tarifas, encargos contrapostos pelo recorrente, a fundamentar a abusividade das parcelas cobradas no contrato de consórcio.

A valer, sabe-se que nos contratos de participação em consórcio para a aquisição de veículo, possuem cláusulas expressas no que se refere ao reajuste das prestações, por estarem vinculadas à variação do preço do bem, a aplicação dos valores, a forma de disponibilização do crédito, a cobrança da taxa de administração e seguro.

Não obstante a aplicabilidade dos ditames do CDC cumpre registrar que, diferentemente do que ocorre nos contratos de financiamento em geral, que possuem cláusulas específicas, na espécie, existe apenas previsão do valor das contraprestações mensais, nas quais estão agregadas a taxa de administração e o fundo de reserva, inerentes aos contratos de consórcio.

Desta feita, diante do regramento próprio dos consórcios que se vincula à variação do preço do bem, não há falar em abusividade dos encargos contratuais, notadamente, se não demonstrada a incidência dos juros remuneratórios, posto que estranhos aos contratos de consórcio

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO VIOLAÇÃO - SALDO REMANESCENTE DE VEÍCULO – APURAÇÃO PELO VALOR DA VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – CONSÓRCIO – REGRAMENTO PRÓPRIO – APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTAMENTO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos de Consórcio, a atualização do valor das parcelas está conexa à variação do preço do bem objeto do plano escolhido pelo consorciado, o que afasta a revisão acerca dos juros remuneratórios ou de sua capitalização.

É sabido que eventual saldo remanescente de veículo é apurado pelo valor da venda extrajudicial do bem e não com base na Tabela Fipe. Precedentes
” (RAC n.

1037049-25.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 23.03.22 - negritei).

Em caso análogo, nesse sentido pronunciei:

“

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – CONSÓRCIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE SÃO SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA QUESTÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA – CONSTITUIÇÃO EM MORA EFETIVADA – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENCARGOS QUE NÃO INCIDIRAM NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão do mérito da demanda versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do pacto firmado e o cálculo da evolução do débito para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, posteriormente convertida em depósito, consoante visto na espécie, pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n. 911/69, o que ocorreu no caso vertente.

Na hipótese em voga, as partes pactuaram apenas a incidência de juros de mora e multa para o caso de inadimplemento, não havendo nenhuma comprovação que a credora tenha incidido no montante cobrado juros remuneratórios e capitalização, mormente pelo fato de que nos contratos de consórcio não há incidência dos referidos encargos”
(RAC N. 0007501-28.2014.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Privado, minha relatoria.

J. 30.07.18 - negritei).

Desse modo, não há falar em abusividade no pacto em análise, uma vez que, repiso, inexiste a incidência de juros remuneratórios e tarifas, porquanto, estranhos a essa espécie de contrato, devendo a r. sentença ser mantida.

Tampouco há falar em nulidade da notificação apresentada pelo banco, ao passo que
em nenhum momento a apelante alega a inexistência de relação contratual ou, ainda, a existência de múltiplos contratos de financiamento com garantia de alienação fiduciária que corroborariam para a existência de confusão ou ineficiência da notificação encaminhada pelo banco.

A notificação extrajudicial apresentada pelo banco traz os
demais elementos necessários à individualização da obrigação
, permitindo ao destinatário compreender, com clareza, o conteúdo da cobrança: identifica o nome da financiada, da financeira, e indica exatamente a parcela vencida.

É irrelevante, portanto, a circunstância de o número de referência utilizado na correspondência divergir daquele constante na CCB, especialmente quando não demonstrado, nem mesmo alegado, que o devedor mantivesse
mais de um contrato de financiamento com o banco
que pudesse gerar dúvida quanto ao objeto da cobrança.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma apenas para conceder a justiça gratuita ao apelante e determinar a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial. .

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026